Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA., em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário do devedor, em sede de cumprimento de sentença, requerido em desfavor de FRANCINALDO ARAÚJO COSTA. O pedido foi indeferido com fundamento no art. 833, IV, do Código de Processo Civil que prevê a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, etc. Em suas razões, o agravante sustentou que a impenhorabilidade seria relativa e colacionou jurisprudência que entendeu abarcar sua tese. Requereu “o deferimento, para logo, de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, com supedâneo no art. 1.019, I do NCPC, para o fim de deferir liminarmente a penhora de até 30% sobre o salário do Agravado, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana do Agravado” Preparo regular sob ID 24568624. É o relatório. Decido. Em que pese o pedido seja de efeito suspensivo, a pretensão liminar é de antecipação da tutela recursal e como tal será analisada, respeitada a regulamentação pertinente. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de parte do salário do devedor em sede de procedimento de cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O credor requereu penhora de 30% da remuneração do executado (id. 84131732). O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe que: Art. 833: São impenhoráveis (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 prestação alimentícia (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8, e no art. 529, § 3o. No caso concreto não se vislumbram as exceções previstas no §2o do artigo 833 do CPC, pois não se trata de obrigação alimentar, tampouco de executado com rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Dessa forma, indefiro o pedido formulado. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Em se tratando de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, incidirá o prazo de 5 anos, previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Fica mantida a data da publicação desta decisão, para contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte devedora ou o executado, ainda que realizadas diligências infrutíferas. Transcorrido o prazo de suspensão, devidamente certificado, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Com o decurso do prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para se manifestarem, em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o do CPC. Após, conclusos. À Secretaria, para que adote as providências necessárias, bem como promova a baixa de eventual restrição lançada nos autos em nome do executado. Caso requerido, expeça-se a certidão de teor prevista no art. 517 do CPC, após a apresentação de planilha atualizada pelo credor. A descrição do valor do débito deve conter os elementos necessários para a atualização, dispensando novas expedições. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, destaco que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Por ora, ARQUIVE-SE provisoriamente, observando-se as disposições do RJET e eventuais alterações legislativas” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que a pretensão é expressamente vedada pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Não obstante, também não se faz presente eventual risco de dano ou ao resultado útil do processo, que justificaria o diferimento do contraditório. Ao contrário do argumentado pelo recorrente, a suspensão do processo não impede que continue diligenciando em busca de bens do devedor para garantia do débito e, caso os localize, retome o processo forçado. E considerando que o recurso que se pretende alcançar é pago mensalmente, no caso de eventual sucesso no recurso, a medida poderá ser implementada imediatamente. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator